Tribunal: TJES
Processo: 5017594-65.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017594-65.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO e outros
RECORRIDO: MARYANA DE AZEVEDO VILELA e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Tratam-se os autos de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por MARYANA DE AZEVEDO VILELA e RENATO PICCIN LESSA em face de AEROVIAS DE MEXICO S/A DE C V AEROMEXICO e GOL LINHAS AÉREAS S.A. Relataram os autores, em síntese, que adquiriram passagens aéreas em voos operados pelas requeridas envolvendo os trechos Vitória – Guarulhos – Cidade do México – Las Vegas, tendo embarcado no aeroporto de Vitória em 1º de abril de 2023, sem qualquer intercorrência. Ao chegarem ao destino final, os autores verificaram, no ato do desembarque, que suas malas não se encontravam no local, lavrando termo de irregularidade de bagagem. Em face do exposto, pretendem a condenação das rés ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais sofridos.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença pelo magistrado
a quo
, que julgou procedente o pleito autoral nos seguintes termos:

“
Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de CONDENAR as rés, de forma solidária, ao pagamento de
R$ 13.240,00 (treze mil e duzentos e quarenta reais)
a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data, bem como de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.
”

Irresignada, a requerida GOL LINHAS AÉREAS S.A. interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o extravio reclamado ocorreu em voo operado pela AeroMéxico. Ainda, aduz que, tratando-se de voo internacional, aplica-se a Convenção de Montreal, onde há reconhecimento da responsabilidade do transportador, no caso AeroMéxico. Alega a sua ausência de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro. Por fim, defende a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Uma vez interposto o recurso, os autores apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, considerando que a recorrente faz parte da cadeia de consumo, esta deve responder solidariamente pela falha na prestação de serviço, considerando o extravio da bagagem dos Recorridos, o que acarretou em danos para os mesmos. Além disso, apesar de não ter operado o voo, a recorrente se beneficia com a parceria comercial, sendo que ambas fomentam suas atividades e geram lucro em razão disso. Portanto, rejeitada a preliminar.

No que concerne aos danos materiais, verifico que o juízo de origem agiu, acertadamente, ao limitar a condenação ao valor total de R$ 13.240,00. Isto porque, considerando-se que a ação tem por objeto a reparação pelos danos suportados pelos autores em viagem internacional, entendo que, no que concerne aos danos materiais, aplica-se o entendimento fixado no Tema 210 do STF, vejamos:

Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.

Desta feita, no que tange aos prejuízos materiais suportados pelo extravio da bagagem, incide sobre a relação entre as partes, a Convenção de Montreal, pois, conforme o tema citado, deve prevalecer em relação ao CDC.

Oportunamente, acerca do cálculo, colaciono o seguinte trecho da sentença guerreada:

Ao versar sobre atrasos, o artigo 19 da Convenção de Montreal preceitua ser o transportador responsável “pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo de passageiros, bagagem ou carga”, sendo tal responsabilidade afastada quando o transportador demonstrar que ele e seus prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano.

No caso dos autos, os autores lograram êxito em comprovar o dano, sem que a requerida tenha, em contrapartida, demonstrado que adotaram todas as medidas necessárias para evitá-lo. Ao versar sobre o tema, o artigo 22 da Convenção estabelece que, no transporte de bagagem, a responsabilidade do transportador em caso de destruição, perda, avaria ou atraso se limita a 1.000 (um mil) Direitos Especiais de Saque por passageiro.

O artigo 23, por sua vez, esclarece que o Direito Especial de Saque é definido pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e que a conversão das somas nas moedas nacionais, no caso de ações judiciais, se fará conforme o valor de tais moedas em Direitos Especiais na data da sentença.

Na data de elaboração do presente Projeto de Sentença (18/12/2023), 1 Direito Especial de Saque corresponde a R$ 6,62 (seis reais e sessenta e dois centavos)1.

Assim, o teto para indenização por danos materiais em razão do atraso da bagagem, na presente data, corresponde a R$ 6.620,00 (seis mil e seiscentos e vinte reais). Os autores comprovaram nos autos despesas no valor de R$ 9.075,30 (nove mil e setenta e cinco reais e trinta centavos) com aquisição de vestuário e produtos de higiene pessoal enquanto permaneceram em solo estrangeiro.

No que tange aos danos morais, o Tema 210 do STF é cristalino ao dispor que a Convenção de Montreal não se aplica. Neste sentido, o Código de Defesa do Consumidor é o que rege a relação entre as partes, neste momento.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Registra-se que ambas as requeridas fazem parte da cadeia de prestação de serviços objeto desta lide, portanto, são solidariamente responsáveis no caso de ocorrência de falha na prestação de serviços, nos termos preconizados pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, a tese ventilada pelo recorrente de culpa exclusiva de terceiro, no caso, sua parceira comercial, a empresa AeroMéxico, não alcança êxito. A recorrente se beneficia com a parceria comercial, além de ser a responsável pela emissão da passagem aérea, logo, é uma das responsáveis pelo transporte.

Assim, diante dos fatos até aqui analisados, verifico ser fato incontroverso a ocorrência do extravio da bagagem.

Com efeito, coaduno com o entendimento do juízo de piso, tendo em vista que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços das requeridas.

Saliento que, quanto ao extravio de bagagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, pacificou entendimento no sentido que configuração do extravio por si só gera dano moral, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – EXTRAVIO DE BAGAGEM – DANOS MATERIAIS – REDUÇÃO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MINORAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Quanto aos danos morais, inegável a sua ocorrência in re ipsa no caso em tela, com perda/extravio de uma das bagagens e restituição da outra com 11 (onze) dias de atraso, em inegável e grave prejuízo à viagem programada pelos apelados, fato grave que concretamente inibiu o pleno gozo da viagem internacional, causando situação de constrangimento, abalo, privação, angústia, apreensão e toda gama de males que acompanha o ocorrido.
5. Contudo, considerando o próprio valor da viagem informado pelos apelados fora de aproximadamente R$ 20.000,00 e a capacidade socioeconômica que igualmente relatam nos autos (técnicos de informática e de enfermagem), tem-se como razoável e proporcional, atendidas as balizas para fixação do arbitramento (gravidade do caso, extensão do prejuízo, porte econômico e condição socioeconômica das partes), as quantias de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada apelado, no total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) devido pela apelante a título de compensação por danos morais. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APELAÇÃO CÍVEL 0022297-91.2019.8.08.0048; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA; Data do Julgamento: 10/Jan/2024)

Verifica-se, pois, que mesmo temporário, o extravio de bagagem causa dano moral por si só (
in re ipsa
). Comprovada a falha na prestação do serviço, consubstanciada pelo extravio da bagagem, a recorrente deve responder pelos danos experimentados pelos recorridos, considerando a assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção de sua responsabilidade, nesta hipótese. Os fatos narrados não constituem mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. Ao contrário, configuram grave desrespeito com o consumidor.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos. No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração experimentada pelos autores quando se viram impedidos de utilizarem seus pertences.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir as Requeridas a adotarem posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em redução do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Somado a isto, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, tendo em vista que o valor arbitrado nos presentes autos não é exorbitante ou irrisório, não há motivo para modificá-lo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)